Tribunal: TJPA
Processo: 0801975-85.2025.8.14.0065
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801975-85.2025.8.14.0065

APELANTE: MARCIO DE LIMA JALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Xinguara que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além da fixação de reparação mínima por dano moral.

2.

A acusação atribuiu ao recorrente a prática de agressões com facão contra sua irmã, no contexto de violência doméstica. A defesa sustentou insuficiência probatória quanto à autoria e pleiteou absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido sob contraditório é suficiente para demonstrar, com segurança, a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva está comprovada por laudo de exame de corpo de delito.

5. A autoria, entretanto, não restou demonstrada de forma segura, diante de inconsistências no relato judicial da vítima, da admissão de agressões anteriores praticadas por terceiro em contexto temporal próximo e da existência de versões conflitantes plausíveis quanto à dinâmica dos fatos.

6. A suposta confissão informal perante policiais não foi formalizada sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, tendo o acusado exercido o direito ao silêncio em juízo.

7. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico, não se revela suficiente, no caso concreto, para afastar dúvida razoável quanto à autoria, impondo-se a incidência do princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:

1. A condenação criminal exige prova segura e coerente da autoria, não sendo suficiente, para superar a presunção de inocência, a existência de versões conflitantes plausíveis acerca da dinâmica dos fatos.

2. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mas não dispensa a necessidade de harmonia com os demais elementos de prova, sob pena de afronta ao princípio do
in dubio pro reo
.

3. A confissão informal não reduzida a termo e não submetida ao contraditório não constitui elemento autônomo apto a fundamentar decreto condenatório quando o conjunto probatório revela dúvida razoável.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801975-85.2025.8.14.0065

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RECORRENTE: M. de L. J.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por M. de L. J., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, no contexto da Lei nº 11.340.2006), à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além da fixação de reparação mínima por dano moral no valor de R$ 1.518,00 (sentença, ID 32137993).

Segundo a denúncia, no dia 25.04.2025, por volta das 16h00min, no setor conhecido como Chácaras, nas imediações da Avenida Xingu, bairro Centro, município de Xinguara.PA, o Recorrente, de forma livre, consciente e dolosa, teria invadido a residência de sua irmã, M. P. de L., e a agredido fisicamente com um facão, desferindo dois golpes na região dorsal (costas), circunstância que ensejou atendimento policial, lavratura do flagrante e submissão da ofendida a exame de corpo de delito, com menção a lesões em regiões vitais e risco de vida (denúncia, ID 32137903).

Consta, ainda, que a denúncia foi recebida em 13.05.2025, com determinação de citação para resposta escrita e demais providências processuais, na forma dos arts. 41, 395 e 396 do Código de Processo Penal (decisão de recebimento, ID 32137905), prosseguindo-se à instrução e, ao final, à prolação do decisum condenatório acima referido (sentença, ID 32137993).

Em suas razões recursais (ID 32138001), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, afirmando que a sentença teria se lastreado, de modo preponderante, na palavra da vítima, sem corroboração idônea, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e a negativa de autoria do Recorrente, o qual afirma ter apenas intervindo para apartar desentendimento entre a ofendida e seu ex-marido, versão que seria corroborada por informantes da defesa; subsidiariamente, pugna pela readequação da dosimetria, sob alegação de
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com redução da pena-base ao mínimo legal.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 32138003), nas quais refuta os argumentos defensivos, aduzindo que a materialidade e a autoria encontram suporte firme no acervo probatório formado sob contraditório, destacando, especialmente, a palavra da vítima em crimes de violência doméstica e familiar, a qual, no caso, viria acompanhada de outros elementos de confirmação; sustenta, ainda, a correção da dosimetria e a inexistência de indevida dupla valoração, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (parecer, ID 32722529), consignando que a prova técnica e oral indicada nos autos, inclusive os depoimentos colhidos em juízo e a narrativa da vítima, revela suporte suficiente ao édito condenatório, reputando inaplicável, na hipótese, a absolvição por insuficiência probatória, bem como não identificando ilegalidade concreta na exasperação da pena-base nos termos fixados pelo Juízo de origem.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

II. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à alegada insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, invocando a Defesa o princípio do
in dubio pro reo
, com pleito absolutório nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

A materialidade delitiva, consistente na existência de lesões corporais, encontra-se formalmente demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos registros fotográficos acostados aos autos, circunstância reconhecida inclusive pela sentença.

Todavia, a comprovação da materialidade não se confunde com a demonstração segura da autoria.

No que tange à autoria, a sentença lastreou-se, em síntese, na palavra da vítima e nos relatos dos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante, os quais afirmaram que o Recorrente teria admitido informalmente a agressão.

Entretanto, a análise detida do conjunto probatório revela a existência de dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos e, sobretudo, acerca da efetiva autoria das lesões atribuídas ao Recorrente.

A própria vítima, em juízo, apresentou relato permeado por hesitações e inconsistências quanto à motivação e à dinâmica do ocorrido. Ao ser questionada, afirmou inicialmente que estava “de cabeça muito quente”, mencionando desentendimento prévio com o ex-marido, reconhecendo que a “confusão começou com o meu ex-marido” e que o Recorrente teria ido “tirar satisfação” em razão dessa situação, admitindo, ainda, que no dia anterior havia sido agredida pelo ex-companheiro.

Em trecho relevante, quando indagada se o irmão teria ido ao local para defendê-la, respondeu afirmativamente.

Esse contexto fático introduz elemento de significativa dúvida: a ocorrência de agressões praticadas pelo ex-marido da vítima em momento próximo aos fatos narrados, inclusive com admissão expressa de que ele também a machucara.

Por sua vez, o Recorrente, em interrogatório judicial, negou ter agredido a vítima, afirmando que apenas interveio para apartar discussão envolvendo sua irmã e o ex-marido dela.

Tal versão não restou isolada, eis que foi corroborada, em juízo, pelos informantes ouvidos — pai, irmã e esposa do Recorrente — os quais atribuíram as agressões ao ex-marido da vítima e afirmaram que o Recorrente teria sido chamado para acalmar os ânimos.

É certo que informantes possuem vínculo afetivo com o Recorrente, o que recomenda cautela na valoração de seus depoimentos. Contudo, o mesmo raciocínio deve ser aplicado à palavra da vítima quando esta, no próprio relato judicial, admite contexto conflituoso com terceiro que também a agredira em data próxima, além de reconhecer que o Recorrente teria ido ao local para defendê-la.

Quanto aos policiais civis, seus depoimentos indicam que o Recorrente teria, no momento da abordagem, afirmado ter desferido “lapadas” com o facão. Todavia, trata-se de suposta confissão informal, não reduzida a termo com as garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que, em sede formal de interrogatório, exerceu seu direito ao silêncio.

Ademais, um dos policiais afirmou não se recordar sequer da extensão das lesões observadas na vítima, remetendo-se ao laudo pericial.

Nesse cenário, verifica-se que a condenação se assentou essencialmente na palavra da vítima, reforçada por alegada confissão extrajudicial informal, cuja robustez probatória é mitigada pela ausência de formalização e pelo contexto contraditório evidenciado nos autos.

É inegável que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância probatória. No entanto, tal diretriz não autoriza a condenação quando o próprio conjunto probatório revela versões conflitantes plausíveis, admitidas inclusive pela ofendida, e quando a dinâmica dos fatos não se apresenta delineada com a segurança exigida para um decreto condenatório.

Como é cediço, o processo penal rege-se pelo princípio da presunção de inocência, que impõe ao Estado-acusação o ônus de demonstrar, para além de dúvida razoável, a autoria e a materialidade delitivas.

No caso concreto, a coexistência de duas versões plausíveis — uma que atribui as lesões ao Recorrente e outra que as imputa ao ex-marido da vítima, em contexto de agressões reiteradas — impede a formação de juízo de certeza.

Diante disso, observa este relator, que as declarações prestadas pela vítima em juízo não se mostram firmes e coerentes quanto à autoria das lesões descritas no laudo pericial, porquanto afirmou que, no dia anterior aos fatos, teria se desentendido com seu ex-marido, ocasião em que este a teria agredido, tendo o irmão, ora apelante, apenas comparecido ao local para defendê-la.

Tal narrativa, ao indicar a existência de agressões prévias perpetradas por terceiro e a intervenção do acusado com o propósito de apartar a contenda, lança dúvida razoável acerca de quem, efetivamente, deu causa às lesões constatadas, fragilizando a certeza necessária à manutenção do decreto condenatório, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, à luz do art. 386, inciso VII, do CPP, impõe-se a absolvição quando não existir prova suficiente para a condenação, hipótese que se amolda ao caso em exame, restando prejudicadas as demais teses defensivas, por perda superveniente de objeto, diante do reconhecimento da insuficiência probatória.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU PROVIMENTO para absolver MÁRCIO DE LIMA JALES da imputação prevista no art. 129, § 13, do CP, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, diante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 13/03/2026